Tribunal: TJMT
Processo: 1006820-69.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-14
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006820-69.2022
AGRAVANTES: RENNE MARCOS PEREIRA NASCIMENTO E OUTRO.
AGRAVADO: ESPÓLIO DE ORLANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS – TUTELA REINTEGRATÓRIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – CORREÇÃO VALOR DA CAUSA – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – VEDAÇÃO DA ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONDIÇÕES PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO DEMONSTRADAS (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 DO CPC) – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja a manutenção da tutela reintegratória deferida pelo juízo a quo.
A análise nesta via de questões não apreciadas no Juízo a quo é vedada pois configura supressão de instância. ” (N.U 1020263-58.2020.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, publicado no DJE 06/11/2020).
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RENNE MARCOS PEREIRA NASCIMENTO e outro, visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Poxoréo que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos n 1000341-18.2022.8.11.0014, movida pelo ESPÓLIO DE ORLANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO, deferiu a tutela de urgência para determinar a reintegração de posse do imóvel rural, objeto da lide, em favor do autor, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) para o caso descumprimento, facultada utilização de reforço policial.
Em breve síntese, os recorrentes almejam a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustentam que os requisitos autorizadores da tutela possessória não restaram demonstrados nos autos.
Asseveram que no ano de 2003 “o Agravante Renne propôs uma ação de execução de parcelas de alimentos, em face do seu genitor Orlando Rodrigues do Nascimento, processo no. 8234-77.2003.811.0003 - código no. 322392 - autos 2003/553, da 2a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, e após os trâmites legais foi lhe adjudicado 40ha do imóvel objeto da matrícula 7.864, expedindo a carta de adjudicação em 14 de outubro de 2011”.
Esclarecem que desde o ano de 2011, quando da expedição da carta de adjudicação, o agravante Renne detém a posse dos 40ha, não fazendo esta parte do imóvel objeto de herança deixada pelo de cujus.
Destacam que devido à falta de recursos e até problemas quanto à documentação para registro, o Agravante Renne Marcos tão somente conseguiu efetivar o registro recentemente, ou seja, 21 de março de 2022, conforme matrícula em anexo.
No mais, discorrem sobre a necessidade de correção do valor atribuído à causa e do pagamento das custas e das taxas complementares.
Por fim, pedem o provimento do recurso e a reforma definitiva do decisum reintegratório atacado.
Com o agravo juntam os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.
É a síntese do necessário
Fundamento e DECIDO.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela inexistência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional. Explico.
Inicialmente, mister se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, a r. decisão deve ser analisada apenas e tão somente quanto a presença ou não dos requisitos ensejadores da liminar reintegratória, descritos no art. 561, do CPC, não havendo que se falar em suposta alegação de domínio.
Superada esta questão, é cediço que a ação de reintegração de posse é movida pelo esbulhado, a fim de recuperar a posse perdida em razão de violência, clandestinidade ou precariedade.
Com efeito, para concessão da liminar, incumbe à parte autora, na ação possessória, demonstrar a presença dos requisitos do art. 561 do CPC, in verbis:
“Art. 561. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.
No caso dos autos, observo que o agravado apresentou documentação suficiente, ao menos nesta fase não exauriente, para demonstração da posse exercida no imóvel objeto da ação, conforme bem analisado pelo d. magistrado de origem, senão vejamos:
“Com efeito, no caso analisado é necessário destacar que a própria inicial formulada pela parte autora evidencia, em seu relato, que o esbulho alegado se deu há menos de ano e dia, respeitando, assim, o prazo previsto no artigo 558 do Código de Processo Civil.
A prova do esbulho resta caracterizada, primeiramente, pelo áudio atribuído ao requerido RENNE MARCOS, onde este supostamente afirma que caso não seja efetuada rapidamente a partilha iria “meter a cara” e pegar a parte que lhe pertence.
O esbulho também resta caracterizado pelo Boletim de Ocorrências anexado no ID 77495715, no qual tem-se a clara narrativa de que os requeridos, desrespeitando o espólio, invadiram a fazenda objeto de inventário, separaram para si a fatia que melhor lhes apetecia, ao arrepio da lei, e passaram a exercer posse sobre o local, assim esbulhando o espólio autor”.
Portanto, nesta via estreita de cognição inaugural, própria das tutelas de urgência, está comprovada a posse anterior do espólio sobre o imóvel, e o esbulho praticado pelos requeridos/recorrentes, estando, assim, satisfeito o requisito objetivo da probabilidade de direito.
O risco de dano grave, por sua vez, é evidente, pois, a posse injusta e irregular sobre o imóvel tem o condão de gerar prejuízos econômicos de difícil reparação aos demais herdeiros, sem mencionar os possíveis danos ambientais que podem ser registrados no imóvel pela demarcação irregular de terras (abertura de picadas, estradas etc).
Assim, ao menos neste estágio prematuro, os elementos constantes nos autos são suficientes para resguardar a posse dos agravadas, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar restaram suficientemente preenchidos, tornando impositiva a manutenção da decisão recorrida.
Saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado, nem o mérito da causa.
Quanto à alegada necessidade de correção o valor da causa, em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, a matéria sequer pode ser admissível por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a questão não foi apreciada na instância a quo.
Acerca do tema:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – [...] – ENCARGOS ABUSIVOS – QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA PELO TJ - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. [...] A análise nesta via de questões não apreciadas no Juízo a quo é vedada pois configura supressão de instância” (N.U 1020263-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, publicado no DJE 06/11/2020).
Com isso, por não vislumbrar razões para a concessão da pleiteada suspensividade, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Colha-se o r. parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR